Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708800-09.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: FAE - TECNOLOGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ANTONIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO, BIBIANNE DOS SANTOS HILARIO, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE TRANSAÇÃO COMERCIAL. NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. ÓBICE LEGAL. ART. 833, IV E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera; 2. Ao disciplinar a questão, o próprio legislador já institui critérios objetivos para excepcionar a garantia da impenhorabilidade restringindo a exceção às hipóteses em que se busca a satisfação de obrigação de prestação alimentícia ou quando o salário do devedor exceder a 50 salários-mínimos mensais; 3. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (art. 97, da Constituição Federal e Súmula Vinculante no. 10/STF). 4. Por não haver pronunciamento judicial acerca de eventual inconstitucionalidade do art. 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil, impõe-se a observância estrita, sendo incabível o juízo de razoabilidade pretendido pelo exequente. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que a decisão colegiada, ao entender ser incabível a mitigação da regra da impenhorabilidade de verba salarial, diverge de julgado do TJMG quanto à interpretação do artigo 833, inciso IV, do CPC. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID Num. 29785403 - Pág. 12). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome da advogada VIVIANE FERREIRA MUNDIM, OAB/DF 44.400 (ID Num. 30470311 - Pág. 3). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações relativas à parte recorrida sejam realizadas em nome da advogada VIVIANE FERREIRA MUNDIM, OAB/DF 44.400. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017